Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE.
1. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
2. Demonstrado que a alimentanda atingiu a maioridade, contando, atualmente, com trinta (30) anos de idade, concluiu graduação em psicologia e pós-graduação, não possui doença incapacitante e não necessita mais dos alimentos, pois exerce atividade laboral remunerada hábil a prover seu próprio sustento, é possível a exoneração da obrigação alimentícia.
3. Apelo não provido.